Tribunal: STF
Processo: HC 263435
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rubens Aparecido Marques da Silva, em favor de Roberlan Vitor da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1021392/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERLAN VITOR DA SILVA contra decisão de e-STJ fls. 106/108, por meio da qual indeferi liminarmente o habeas corpus em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de recurso próprio, assentando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade. 



    Neste recurso, a defesa alega o seguinte (e-STJ fl. 114): Em que pese a motivação dispensada na Decisão agravada, a mera fundamentação de que essa não é a situação dos autos sem, contudo, especificar, qual seria o motivo, cujo qual, na espécie, não se adequaria nas hipóteses cabíveis, ainda que excepcionalmente, o manejo do mandamus, ante a jurisprudência emanada do STJ, carece, juridicamente para não conhecer do writ, haja vista que a impetração, encontra- se amparada integralmente em precedentes deste Tribunal da Cidadania. Assim sendo, conforme o entendimento pacificado do STJ, por ambas as Turmas, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei de Drogas, exige que seja adequadamente motivada, o que não ocorre na espécie. Requer, assim (e-STJ fl. 115): 1 – recebimento e processamento do presente agravo regimental; 2 – seja o agravo regimental submetido ao MINISTRO Relator o ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto, nos termos do §3º do art. 258 do RISTJ; 3 – o provimento do agravo regimental concedendo a ordem de habeas corpus, para: A - que seja dado provimento ao agravo regimental, concedendo a ordem de oficio”.



    No STJ, o impetrante não teve êxito.



    Nesta Corte, requer “a concessão da liminar, para que seja redimensionada a pena, aplicando ao paciente, a causa de diminuição de pena do §4 do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima, fixando o regime inicial aberto e por fim, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 238.334 e ARE 1.546.966.



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante pede a aplicação do redutor na condenação havida no processo penal 1500582-41.2022.8.26.0264. 



    No HC 238.334, a defesa pedia o redutor na condenação havida no processo penal 1500304-06.2023.8.26.0264.



    Observem-se trechos do acórdão da apelação:



    “Ademais, conforme consignou o douto Juízo a quo, o réu respondeu a diversos procedimentos na Vara da Infância e Juventude, relacionados a droga, tendo saído da Fundação Casa há menos de dois meses, o que denota sua conduta social voltada para a prática delitiva. 



    Destarte, a majoração em ¼ (um quarto) da pena base encontra-se adequada as peculiaridades do caso vertente. Na segunda fase, em razão das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a reprimenda voltou ao patamar mínimo, lá permanecendo ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena. Na terceira fase, a Magistrada entendeu ser inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em razão da dedicação do réu a atividades criminosas”. (eDOC 3, p. 12).



    Com efeito, esta Corte não admite o afastamento do redutor exclusivamente com fundamento em registros de ato infracionais.



    Todavia, no caso dos autos, não é verdade que o redutor deixou de ser aplicado apenas porque o paciente ostentava condenação quando menor de idade.



    Muito embora o Juízo haja registrado a presença dos atos infracionais, colhe-se dos autos que o paciente tem uma vida inteira dedicada ao tráfico, que começou na menoridade e se perpetuou assim que atingida a maioridade.



    Tanto é assim que foi preso menos de dois meses depois de ter saído da Fundação Casa.



    Os autos revelam que, no momento da prisão, o recorrente desenvolvia o comércio regular de drogas, de modo que não tinha mesmo direito ao redutor. Veja-se o precedente:



    Ora, é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido jurídico-legal. 



    Ocorre que o Juízo singular apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante.



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que não milita, em favor do agravante, a eventualidade do crime praticado.



    O que a DPU quer é que esta Corte entenda que, até 18.11.2013, data anterior ao atingimento da maioridade, o agravante se dedicava a atos infracionais. 



    Depreende-se dos argumentos da Defensoria que, em 19.11.2013, o agravante teria interrompido sua dedicação a atos infracionais e teria, já com 18 anos de idade, dado início a uma nova vida. Em 9.1.2014, menos de dois meses depois, o agravante teria praticado o crime objeto desta impetração, de forma isolada e pontual. (eDOC 2, p. 15) 



    Ora, o contexto fático dos autos não me permite concluir de modo diverso da conclusão a que chegou o Tribunal de origem: o agravante se dedica, desde seus 13 anos de idade, a atividades criminosas, tendo completado os 18 anos na dedicação a essas atividades. (AgR no HC 152.100, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.”



    E mais o recente acórdão proferido no RHC 258.039, de minha relatoria, DJe 4.9.2025.



    Está claro nos autos que a menção a atos infracionais foi meramente periférica e inteiramente irrelevante ao deslinde do feito, porque a dedicação do paciente a atividades criminosas, após atingida a maioridade, está comprovada no caderno probatório.



    Frise-se, oportunamente, que a defesa já pediu a aplicação do redutor em dois processos penais já apreciados nesta Corte.



    Não que elemento posterior sirva para influir em processo passado. Todavia, a segunda condenação do paciente pelo mesmo delito demonstra que as provas de sua dedicação ao tráfico eram legítimas.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente